Tribunal: TJDFT
Processo: 0729242-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRELIMINARES. LEGITIMITADE PASSIVA DO WHATSAPP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADOS.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de dano moral, em virtude de cessão da linha telefônica da autora/recorrida a provável estelionatário (clonagem), pugnando pela reforma do julgado, a fim de que seja excluída a indenização fixada (R$ 5.000,00).
2. O aplicativo de troca de mensagens instantâneas Whatsapp, representado nos autos pela requerida Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ações envolvendo reparação de danos causados por clonagem de linhas telefônicas, conforme precedentes desta 1a Turma Recursal (Acórdão 1207754, 07120486620198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019). Preliminar de legitimidade passiva rejeitada.
3. Por outro lado, a empresa de telefonia recorrente se mostra parte legítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista ser a responsável direta pela disponibilização e manutenção da linha telefônica do recorrido, que foi alvo de clonagem. Destarte, segundo a teoria da asserção, a análise das alegações das partes e das provas juntadas aos autos faz incursão ao mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Verifica-se dos documentos juntados aos autos que o autor/recorrido foi vítima de ações de estelionatários, por meio de técnica conhecida como SIM SWAP, que consiste no repasse pela operadora do número de telefone do usuário para um novo chip, que está em posse de criminosos, possibilitando a invasão de aplicativos de trocas de mensagens, internet banking e também acesso a informações privativas. Esta técnica pode ser empregada a partir do fornecimento de dados pessoais do usuário pelo estelionatário para o atendente da operadora, convencendo-o a operar a troca do chip do celular, ou ainda, com a participação de criminosos dentro da própria operadora, com a troca da linha telefônica diretamente nos sistemas da empresa de telecomunicações.
5. Em ambas as hipóteses, está configurada a falha na prestação dos serviços de telefonia celular, uma vez que a fragilidade da segurança da empresa, no caso, possibilitou a ação de criminosos que utilizaram a linha telefônica do autor para enviar mensagens falsas para seus contatos, conforme noticiado em ocorrência policial (ID15838538), gerando danos ao consumidor, o que faz incidir o enunciado no art. 14, § 1o, inciso II, do CDC.
6. A fraude operada gerou aborrecimentos, indignação e angústia que refogem aos meros aborrecimentos do cotidiano, sobretudo diante do descuido com os dados do autor, cujo sigilo violado causou-lhe também prejuízos à sua imagem e honra, já que possibilitou que estelionatário, passando-se pelo autor, enviasse mensagens aos seus familiares, amigos e colegas de trabalho pedindo contribuições financeiras, sob a alegação de estar em dificuldades, fatores esses que caracterizam o dano moral e, consequentemente, o dever de indenizar.
7. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.